Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719021-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DA SILVA LIMA RECORRIDO: THIERRI SANTANA MARTINS DECISÃO Vistos e etc., A parte recorrente ré foi intimada para se manifestar sobre a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça promovido pela parte autora, em contrarrazões, contudo quedou-se inerte, não comprovando seu estado de hipossuficiência. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça, determinando que no prazo de 48h a parte ré promova o recolhimento das custas judiciais e do preparo, sob pena de seu recurso ser considerado deserto. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2020 14:39:38. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator